Tribunal: STF
Processo: RE 1330232
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário (evento 3, fls. 7-19) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 2, fls. 122-129) confirmado em sede de embargos de declaração.
    O agravante alega violação à norma contida no art. 5º, XL, da Constituição Federal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, DE FORMA ESPECÍFICA, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte recorrente.
    Consta dos autos que o pleito de realização de acordo de não persecução penal foi realizado apenas em fase recursal. Além disso, o processo encontra-se com sentença condenatória já proferida, inclusive confirmada pelo Tribunal de Justiça local.
    Tal o contexto, destaco que ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal fixaram orientação no seguinte sentido: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.464, Ministro Roberto Barroso). Valendo transcrever os seguintes acórdãos: 
    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.464, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.
    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.
    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso extraordinário n. 1.254.952, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    Descabida, portanto, a aplicação do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já se iniciou, estando o feito com sentença condenatória já proferida, inclusive confirmada pelo Tribunal de Justiça local.
    Desse modo, observo que o acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial fixada por ambas as turmas dessa Suprema Corte.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator